Tribunal: TJBA
Processo: 8000374-70.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000374-70.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: KELLY DAIANE NEVES QUEIROZ GAMAS e outros Advogado(s): APELADO: JURANDIR SOUZA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER ENDEREÇO ATUALIZADO, TANTO SEU QUANTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL QUE NÃO ENSEJA APRECIAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em face da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de alimentos, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de eventual nulidade da sentença por ausência de diligências prévias do juízo para localização da parte ré, e se seria aplicável a Súmula 240 do STJ na hipótese em que não houve requerimento de extinção pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada o abandono da causa, ressaltando a desídia da parte autora e da Defensoria Pública quanto à atualização de endereço, tanto da demandante quanto do réu, impossibilitando o regular andamento do feito. Não há omissão relevante no julgado quanto à alegação de nulidade processual, pois os fundamentos sobre a inércia da parte autora e as tentativas frustradas de localização foram expressamente enfrentados na decisão colegiada. A invocação da Súmula 240 do STJ não prospera, por se tratar de inovação recursal e por não se aplicar ao caso em que o réu sequer foi citado, razão pela qual não integrou validamente a relação processual, sendo desnecessário seu requerimento para extinção do feito por abandono. O recurso é manejado com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, sem que se configurem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando, assim, à modificação do acórdão. O prequestionamento pretendido resta prejudicado, pois ausente omissão no julgado; contudo, conforme o art. 1.025 do CPC, a interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, caso reconhecido vício pelo tribunal superior. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, 485, III; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1727133/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; TJ-BA, ED nº 0560641-83.2017.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 10.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000374-70.2018.8.05.0150, em que figuram como embargante E. B. Q. D. J., representada embargado JURANDIR SOUZA DE JESUS. Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 10-200